Tribunal: TJSP
Processo: 1004966-54.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação do serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese, por ausência de comprovação de desembolso. Sentença mantida
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS.

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação do serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese, por ausência de comprovação de desembolso. Sentença mantida
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a efetiva prestação do serviço. Valor razoável. Sentença reformada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, como ocorreu, na hipótese. Cobrança afastada. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004966-54.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JAILDO FRANCISCO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-54.2019.8.26.0541 -Voto no 25327 cst/fss
2
VOTO No 25327
APELAÇÃO CÍVEL No 1004966-54.2019.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL - FORO DE SANTA FÉ DO SUL - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ GILBERTO ALVES BRAGA JÚNIOR
APELANTE: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: JAILDO FRANCISCO DA COSTA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação do
serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese, por
ausência de comprovação de desembolso. Sentença mantida
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C.
STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema
958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a efetiva
prestação do serviço. Valor razoável. Sentença reformada.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de
12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada, como ocorreu, na hipótese. Cobrança
afastada. Sentença mantida.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento.
Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor.
Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não
demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do atual Código Civil. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 112/118) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional ajuizada pelo apelado, para declarar a nulidade das
cláusulas que autorizam a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem, além da contratação de seguro prestamista e título de capitalização premiável e
condenar o apelante a reembolsar as quantias dispendidas pelo apelado a tal título.
Diante da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com metade das custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação, observada a gratuidade concedida ao autor.
Insurge-se o réu (fls. 121/134), pretendendo a reforma da r. sentença para
que seja declarada a legalidade da cobrança do seguro prestamista, do título de
capitalização premiável e das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-54.2019.8.26.0541 -Voto no 25327 cst/fss
3
subsidiariamente, requer que eventual restituição seja efetuada sem dobra. Pugna pelo
prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 135/138) e respondido (fls. 139/145).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário, emitida em
18.05.2018 para financiamento de veículo, no valor de R$. 29.262,40, a ser quitada em
36 parcelas de R$. 1.122,99, vencendo a primeira em 18.06.2018 e a última em
18.5.2021 (fls. 77/78).
Referente às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem o
entendimento jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do
REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria
do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-54.2019.8.26.0541 -Voto no 25327 cst/fss
4
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de
contrato no valor de R$. 121,65 (fls. 77) sem comprovação do desembolso pelo serviço
cobrado.
Em contestação, o apelante trouxe cópia da autorização para transferência
de propriedade de veículo em que consta o carimbo de alienação fiduciária em seu favor
(fls. 83), mas tal documento veio acompanhado de certificado de registro de veículo
(CRV) com gravame em favor de outra instituição financeira (fls. 83).
Tais documentos, portanto, não permitem se conclua pelo efetivo registro
do gravame em favor da apelante, tampouco pelo desembolso da taxa correspondente,
do que resulta indevida a respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos
artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Fica, assim, afastada sua exigência, mantendo-se a r. sentença neste ponto.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica a previsão da
cobrança, no valor de R$. 435,00 (fls. 77), valor esse compatível com o serviço prestado.
Ademais, a ficha de cadastro assinada pelo vistoriador e pelo próprio
apelado (fls. 79) permite a conclusão de que a avaliação foi realizada, tratando-se de
serviço que, consequentemente, poderia ser objeto de exigência. Assim, nesse ponto, a
sentença deve ser reformada para permitir a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Nesse sentido precedente desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-54.2019.8.26.0541 -Voto no 25327 cst/fss
5
“CONTRATOS
BANCÁRIOS

Ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo Cédula de crédito bancário firmada em 3 de
setembro de 2016 - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Abusividade
não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço
comprovada pela instituição financeira
TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida -
Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Cobrança abusiva - Cliente que
não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada Sentença parcialmente modificada
Decaimento em maior parte do autor Aplicação do art. 86, parágrafo
único, do CPC Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009066-79.2017.8.26.0005; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)”
Quanto à cobrança de seguro, por sua vez, o entendimento jurisprudencial
restou consolidado com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que
tramitou pelo rito dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018,
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-54.2019.8.26.0541 -Voto no 25327 cst/fss
6
No presente caso, verifica-se às fls. 77 a contratação do seguro
prestamista no valor de R$. 979,00. Entretanto, não há nos autos documentação que
demonstre que o apelado teve a faculdade em optar pela não contração ou que lhe foi
concedida oportunidade de escolher outra seguradora.
Logo, deve ser mantida a r. sentença que afastou a exigência do seguro,
pois em conformidade com a tese firmada pelo STJ no julgamento do repetitivo: “o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”.
A exigência referente ao título de capitalização (“Cap. Parc. Premiável)
prevista às fls. 77 no valor de R$. 178,12, também deve ser afastada.
Na hipótese, é patente a caracterização da denominada venda casada,
que se configura pela vinculação ao consumidor à contratação de produto de natureza
totalmente distinta do objeto do contrato, comercializado pela casa bancária, cerceando a
liberdade de escolha, devendo nesse ponto também ser mantida a r. sentença.
E não é o outro o entendimento desta Corte:
“AÇÃO
REVISIONAL

Cobrança
de
seguro
prestamista
e
capitalização parcela premiável
Tarifas afastadas Impossibilidade
de cobrança - REsp 1578553/SP Ausência de informação clara e precisa
ao consumidor - Decisão mantida - Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255645-65.2018.8.26.0000; Relator (a):
Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019;
Data de Registro: 08/05/2019)
Por fim, quanto à devolução das quantias indevidamente cobradas,
todavia, deve se dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, em consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se aplica
em casos de cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese. Reformando-
se a r. sentença também nesse ponto.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004966-54.2019.8.26.0541 -Voto no 25327 cst/fss
7
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama
a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp 460.383/RJ, 3a-
T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 3.4.2014, DJe
11.4.2014).
O montante a ser reembolsado será corrigido monetariamente, segundo
índice registrado na tabela prática do TJSP, a partir do desembolso, e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação da instituição financeira.
Tocante ao prequestionamento dos dispositivos listados nas razões
recursais, nota-se que é desnecessário o julgador se pronunciar expressamente sobre
todos os dispositivos legais invocados para que ele acesse os Tribunais Superiores.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para admitir a exigência da
cobrança referente à despesa pela avaliação do bem e determinar a restituição dos
valores indevidamente cobrados de forma simples.
Impõe-se reconhecer que o provimento parcial do recurso não tem
reflexos na sucumbência, que, de fato, é recíproca, sendo de rigor a manutenção da
distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual efetuada pela respeitável sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator